Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704405-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ, LEONARDO RORIZ DESPACHO Os agravados Leonardo Roriz e Maria Leila Vieira Roriz, constituíram advogado nos autos de origem (id 157635490). Assim, republique-se a decisão de id 46061482, para manifestarem sobre o agravo interno (id 45949515). Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR